Tribunal: TJMT
Processo: 1001071-11.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao vencimento da obrigação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001071-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GIACOMO MEYER DOTTO - CPF: 669.409.582-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao vencimento da obrigação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001071-11.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: GIACOMO MEYER DOTTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dra.
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação Monitória no 1001071-11.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
GIACOMO MEYER DOTTO
, que julgou procedente o pedido inicial para
“[...] CONSTITUIR de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 65.123,87, que, no caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“Verifica-se que a r. sentença proferida julgou procedente a ação no valor de “no valor de R$- 65.123,87, que, no caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação”. Ao proferir a sentença nesses termos, a i. decisão modifica os parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, o que não se pode admitir. Julgando procedente o pedido formulado na inicial, os parâmetros celebrados no contrato devem ser mantidos, a fim de manter a integridade dos termos contratados, bem como não incorrer em prejuízo esse Banco Autor/Apelante, conforme jurisprudência pacífica do STJ”
(sic).

Aduz que “
Os encargos que serão aplicados durante o período de inadimplemento estão dispostos na cláusula “INADIMPLEMENTO” prevista nas CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO - CDC AUTOMÁTICO FIXO (ID Num. 107223746 - Pág. 1 a 19) [...]”
(sic).

Salienta que
“não há que se falar em atualização do valor devido acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação, uma vez que isso não foi o contratado e não é o que se visa com a presente Ação. A reforma pleiteada no presente recurso é para que seja determinada a atualização do débito na data do inadimplemento conforme disposto na respectiva cláusula do instrumento de crédito contratado. O que se visava com a presente demanda é a cobrança do contrato firmado, garantindo que todas as suas cláusulas sejam mantidas e o crédito do Banco seja recuperado dentro dos parâmetros contratados, a fim de evitar possíveis prejuízos para quaisquer das partes. Deste modo, se faz devida a reforma da sentença para que seja determinada a atualização do montante devido nos parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, inclusive no período de INADIMPLEMENTO, que apenas cessará com o efetivo pagamento do débito”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para
“[...] que seja determinada a atualização do montante devido nos parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, inclusive no período de INADIMPLEMENTO, que apenas cessará com o efetivo pagamento do débito”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 303430437, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 303838399.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou procedente o pedido inicial para
“[...] CONSTITUIR de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 65.123,87, que, no caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação”
(sic).

Eis a sentença exarada:

“[...] 1. Cuida-se de
Ação Monitória
com as partes nominadas e qualificadas acima, alegando, a autora, que é credora da requerida em razão da utilização do crédito cedido.

2. A ação foi recebida e determinada a citação do requerido.

3. Após infrutíferas tentativas de citação pessoal, este juízo determinou a citação do requerido por edital, ocasião em que foi nomeado curador especial na pessoa do representante da Defensoria Pública desta Comarca, para defesa do réu, em caso de inércia deste.

4. A citação foi realizada conforme se vê da expedição de edital, todavia, transcorreu o prazo do devedor sem que houvesse apresentação de defesa.

5. A Defensoria Pública, por sua vez, apresentou os competentes embargos monitórios, por negativa geral, conforme manifestação acostada nos autos.

[...]

6. Observo que os documentos trazidos aos autos pelo autor (instrumento de crédito no id. 107222140, planilha de débito no id. 107223741 e extrato de liberação no id.107223744) revestem-se dos requisitos necessários à validade do procedimento monitório, porquanto possui prova da bilateralidade e assunção da dívida, conforme orientação da Súmula do 247 do STJ:

“Súmula no 247 O contrato de abertura de crédito em contracorrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

7. Ademais, tal documento demonstra prova escrita da dívida que, nas palavras de Luiz Rodrigues Wambier, é ‘qualquer documento ou grupo de documentos conjugados de que seja possível extrair razoável convicção acerca da plausibilidade da existência do crédito pretendido’.

8. Verifica-se, ainda, dos autos que o requerido fora citado por edital, sendo-lhe nomeado curador especial na pessoa da Defensora Pública atuante neste juízo, na forma do art. 72, II, do CPC, que por sua vez apresentou defesa por negativa geral.

9. Portanto, como o embargante não alegou e tampouco provou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da requerente, não resta alternativa a não ser a procedência do pleito.

10. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial do autor feito nesta ação monitória para, e, nos termos do art. 702 § 2o, do CPC, CONSTITUIR de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$- 65.123,87, que, no caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação.

11. Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).”
(Id. 303430430).

Pois bem. Desde já, adianto que o
recurso merece ser provido.

Isso porque a jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 568 DO STJ.

1. Ação monitória

2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente.

3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022) (Destaquei)

Ademais, em casos semelhantes já decidiu este eg. Tribunal. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação monitória.
”

(N.U 1033982-67.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE LIMITOU OS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVEM INCIDIR ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que, embora tenha reconhecido o crédito exequível em ação monitória, limitou os encargos contratuais até a data do ajuizamento, substituindo-os por correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Incidir

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os encargos pactuados em cédula de crédito bancário, como juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, podem ser exigidos até o efetivo pagamento da dívida ou se devem ser limitados à data do ajuizamento da ação monitória.

III. Razões de decidir

4.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de inadimplemento contratual, os encargos moratórios e remuneratórios convencionados devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

5. A sentença recorrida violou a cláusula contratual ao limitar os encargos ao ajuizamento, desconsiderando que a obrigação permanece inadimplida até o pagamento.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os encargos contratuais pactuados em cédula de crédito bancário incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

2. A limitação da incidência de encargos ao ajuizamento da demanda afronta o princípio da obrigatoriedade dos contratos e não encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2072238/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2288299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11.12.2023; TJMT, AI 1035611-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025.”
(N.U 1004835-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando em parte a sentença, para condenar o apelado ao pagamento da quantia de R$ 65.123,87 (sessenta e cinco mil, cento e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), acrescido dos encargos contratuais pactuados, até a data do efetivo pagamento.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, como na espécie
(Ex vi STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025